Tribunal: TJDFT
Processo: 0737861-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737861-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: TAZZA COMERCIO DE MAQUINAS E INSUMOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por ABRITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de TAZZA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E INSUMOS EIRELI-ME, ora agravada, que indeferiu o pedido de registro dos dados da agravada no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Requer a concessão de liminar para determinar a inclusão do nome da agravada no sistema SERASAJUD. No mérito, a confirmação da liminar pleiteada. Preparo recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. Todavia, da narrativa do agravante não ressaem os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Com efeito, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em análise sumária dos argumentos recursais não se evidencia em que reside o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação apto a ensejar o exame açodado do pedido, tendo em vista que, caso pertinente, poderá ser atendido em momento posterior. Assim, indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator